Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por CONSERVENGE – CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA. em face do acórdão n. 1793650, no qual a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça conheceu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante e, nessa parte, negou-lhe provimento. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se a embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator